Tribunal: TJDFT
Processo: 0707947-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECISÃO QUE REVOGOU MEDIDAS PROTETIVAS. PEDIDO DE REESTABELECIMENTO. NÃO EVIDENCIADA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AUSÊNCIA DE SITUAÇAO ATUAL/IMINENTE E CONCRETA DE RISCO PARA A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA.
1. As medidas protetivas de urgência consistem em um requerimento de proteção à vítima, diante de uma situação de risco. Porém, não se pode desconsiderar que tais medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e somente devem ser fixadas com o rigor necessário para tanto, ou seja, com a presença dos subsídios sólidos que a justifiquem.
2. Nem toda violência cometida contra mulher é tutelada pelas normas da Lei no 11.340/2006, cuja aplicação é restrita aos casos em que a mulher é vítima de agressão no âmbito doméstico e familiar, com motivação baseada no gênero.
3. In casu, as supostas condutas do interessado não foram praticadas em razão do gênero da vítima ou mesmo como forma de subjugação decorrente da sua vulnerabilidade. Na verdade, o caso decorrente de desdobramentos do desentendimento em relação ao cuidado da saúde do genitor dos envolvidos, estando ausentes os requisitos para o deferimento de medidas protetivas de urgência.
4. Para o deferimento de medidas protetivas de urgência, é necessário que haja indícios razoáveis de uma situação atual/iminente e concreta de risco para a integridade da vítima, o que não se verifica no caso, visto que tendo sido revogada a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente em 11 de março de 2022, não há qualquer notícia de que o indiciado tenha intentado contra a sua irmã em qualquer outra oportunidade.
5. RECLAMAÇÃO DESPROVIDA.